Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0702643-63.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE FABIO BATISTA MONTEIRO - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração (ID Num. 26098987, págs. 1/2) ao acórdão no 1336951 (ID Num. 25485141, págs. 1/5). Intime-se o Embargado para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator